Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704905-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANNE SOUSA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar. A agravante informa que se submeteu a processo seletivo para o cargo de Técnica de Enfermagem, tendo sido reprovada na fase de exames admissionais, devido ao histórico de cirurgia na coluna. Alega que a debilidade já foi superada por tratamento adequado e que se encontra apta para desempenhar a função para a qual concorreu. Pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja garantida sua permanência no processo seletivo em tela, assegurando-se sua contratação segundo a ordem de classificação ou, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a reserva da vaga. Ao final, requer o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, restou demonstrado que a agravante, apesar de aprovada no processo seletivo para técnica de enfermagem do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, foi considerada inapta no exame admissional e desclassificada do certame (ID Num. 55388895). O receio de dano irreparável emerge do fato de a agravante, ao não participar nas demais etapas do concurso, acabar perdendo o cargo de técnica de enfermagem, pois outros candidatos poderão ocupar uma vaga que seria sua por ordem de classificação. Quanto ao outro requisito, qual seja a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram, pelo menos numa análise perfunctória, que a agravante foi submetida a tratamento cirúrgico da coluna lombar, mas se encontra apta a desenvolver suas atividades laborativas sem restrição (ID nos 55388896; 55388897; 55388898; 14673715). Além disso, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a agravante demonstrou exercer cargo semelhante ao previsto no edital do certame (ID no 14673715). Dessa forma, defiro, em termos, a antecipação da tutela postulada, a fim de assegurar à agravante o prosseguimento nas demais etapas do certame, bem como reserva de vaga, até julgamento final da ação ordinária por ela interposta. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator